Tribunal: TJDFT
Processo: 0724814-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. DETERMINADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o não atendimento à determinação de emenda à inicial.

2. O art. 321 do Código de Processo Civil dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete.

3. O não atendimento da determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I do CPC.

4. No caso, foi determinada a emenda à inicial para que a autora/apelante apresentasse documentos essenciais à prestação da tutela jurisdicional objetivada, porém a ordem judicial não foi cumprida em sua totalidade.

5. Desse modo, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual e o não atendimento à determinação de emenda à inicial, nos termos dos arts. 321 e 485, I e IV do CPC.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.